Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-92.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002982-92.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO MAJELA DOS SANTOS - CPF: 003.117.511-21 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002982-92.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o
1002982-92.2025.8.11.0007

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Geraldo Majela dos Santos.

Recorridos:

Geraldo Majela dos Santos e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FURTO DO BEM COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN/MT. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSOS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por autarquia de trânsito e por condutor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de negativa de propriedade de veículo, cumulada com obrigação de fazer. A decisão reconheceu a renúncia à propriedade do bem com efeitos a partir da data da propositura da ação e determinou a exclusão do nome do autor dos registros do veículo, mantendo a responsabilidade do autor pelos encargos anteriores à referida data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo da ação; (ii) verificar se o recurso interposto pelo DETRAN/MT observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) estabelecer a data de produção de efeitos da renúncia à propriedade e sua repercussão nos encargos tributários e administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso possuem legitimidade passiva nas ações que visam à exclusão do registro de propriedade de veículo e à cessação das obrigações tributárias correlatas, por serem, respectivamente, os entes responsáveis pelo controle administrativo do registro e pela cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

4.

O recurso interposto pelo DETRAN/MT não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos desconexos e dissociados da realidade processual, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.

A renúncia à propriedade de veículo automotor é juridicamente possível, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, inclusive em casos de furto do bem, desde que comprovada a perda da posse e a impossibilidade de baixa administrativa.

6.

A jurisprudência desta Turma Recursal e de outros tribunais estaduais ratifica que a renúncia à propriedade não pode produzir efeitos retroativos em relação a tributos ou encargos já constituídos, sendo legítima apenas quanto aos encargos posteriores à sua formalização judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do DETRAN/MT parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Departamento Estadual de Trânsito e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações que versem sobre exclusão de registro de propriedade de veículo automotor e desoneração de encargos tributários correspondentes.

2.

A renúncia à propriedade de veículo automotor, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, é juridicamente válida quando demonstrada a perda da posse e a impossibilidade de baixa administrativa.

3.

Os efeitos da renúncia operam
ex nunc
, a partir da data da propositura da ação judicial, não retroagindo para desconstituir débitos tributários e encargos administrativos anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV; Código Civil, artigo 1.275, inciso II; Código de Processo Civil, artigos 114 e 487, inciso I; Código Tributário Nacional, artigo 113;
Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1005105-41.2023.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.04.2024; TJPR, Recurso Inominado n.o 0034984-15.2021.8.16.0014, Rel. Aldemar Sternadt, j. 05.05.2022; TJPR, Apelação Cível n.o 0000200-71.2023.8.16.0004, Rel. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002982-92.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o
1002982-92.2025.8.11.0007

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Geraldo Majela dos Santos.

Recorridos:

Geraldo Majela dos Santos e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e de Geraldo Majela dos Santos.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta
-MT.

Sentença
(Id.
326569436
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar que o autor não mais possui a propriedade do veículo objeto da lide, com efeitos a partir de 24/04/2025, data da renúncia da propriedade e determinou que o recorrente anote no prontuário do veículo automotor o teor da presente sentença, a fim de excluir o nome do autor dos registros do veículo com data retroativa à data da propositura da ação.

Recurso Cível Inominado do DETRAN/MT
(Id.
326569437
): suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva dos requeridos e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes
. Sustenta que o registro do veículo não pode indicar “proprietário desconhecido”, além de defender que o autor sequer indicou o nome do comprador do automóvel.

Recurso Cível Inominado de Geraldo Majela dos Santos
(Id. 326569441): requer a reforma da sentença a fim de que sejam excluídos os débitos oriundos do veículo desde a data do furto.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002982-92.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o
1002982-92.2025.8.11.0007

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Geraldo Majela dos Santos.

Recorridos:

Geraldo Majela dos Santos e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e por Geraldo Majela dos Santos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de negativa de propriedade cumulada com anulatória de débitos.

O processo teve origem em demanda ajuizada por Geraldo Majela dos Santos, alegando que seu veículo FIAT PALIO WK ADVENTURE FLEX, ano/modelo 2012/2013, placa OBA7497, foi furtado em 10 de abril de 2021, na cidade de Campinas-SP, conforme Boletim de Ocorrência n.o 6293/2021. Pleiteou a declaração de inexistência de propriedade e a desobrigação dos encargos tributários referentes aos licenciamentos dos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.

A sentença reconheceu a renúncia à propriedade do veículo com efeitos a partir da data do ajuizamento da ação (24/04/2025), determinando a exclusão do nome do autor dos registros do DETRAN/MT, mas manteve sua responsabilidade pelos débitos anteriores a essa data.

Em suas razões recursais, sustenta o DETRAN/MT preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a impossibilidade jurídica da renúncia à propriedade veicular, argumentando que tal instituto não encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro e que a ausência de prova da alienação impede o reconhecimento da perda da propriedade.

O autor, por sua vez, busca a reforma da sentença para que a desobrigação dos encargos tributários retroaja à data do furto (10/04/2021), fundamentando-se na Lei Estadual n.o 7.301/2000 e na Súmula n.o 585 do STJ.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente não merece acolhimento.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é o ente responsável pela cobrança do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tributo lançado em nome da parte autora e cuja inexigibilidade, a partir de determinado marco temporal, constitui objeto da ação.

Da mesma forma, o DETRAN/MT também é parte legítima, por ser o órgão estadual responsável pelo registro e controle de veículos automotores, cabendo-lhe proceder às anotações necessárias quanto à propriedade do bem.

Trata-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a eficácia da sentença depende da participação de ambos os entes no processo.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO DETRAN/MT

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do recurso.

Entretanto, em que pese o autor ter deixado bem claro na petição inicial que o seu veículo foi furtado, tendo sido este, inclusive, um dos fundamentos da sentença para a procedência do pedido, ao interpor o presente recurso inominado, a autarquia recorrente insiste na tese de que o autor disse ter vendido o veículo, sem ter sequer indicado o nome do comprador. Assevera que o novo proprietário deve compor o polo passivo da lide, não havendo que se falar em renúncia na ausência de indicação do adquirente.

Além disso, o recorrente questiona a decisão de primeiro grau, por supostamente conferir à renúncia civil efeitos automáticos na esfera fiscal, desonerando a parte autora dos tributos vencidos, incorrendo em indevida confusão entre esferas jurídicas autônomas. Contudo, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de desoneração dos tributos e taxas vencidos.

Logo, a irresignação recursal apresenta graves deficiências de fundamentação, além de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentação desconexa com o objeto da demanda e contradição entre as alegações recursais e a contestação.

Assim, é evidente que falta a tais partes do recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pelas razões expostas não conheço do mérito do recurso interposto pelo DETRAN/MT.

DO RECURSO DO AUTOR

A questão central consiste em definir o marco temporal para a desobrigação dos encargos tributários: se a data do furto (10/04/2021) ou a data da renúncia judicial (24/04/2025).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo buscar soluções práticas e equilibradas para os conflitos.

No caso em análise, embora seja incontroverso o furto do veículo em 2021, a sentença fixou corretamente os efeitos da renúncia a partir do ajuizamento da ação, observando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a renúncia à propriedade de veículo produz efeitos a partir de sua formalização judicial, não retroagindo para desconstituir débitos já constituídos.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o autor permaneceu inerte por aproximadamente quatro anos após o furto, sem adotar qualquer providência administrativa junto ao DETRAN/MT para comunicar o evento ou requerer a baixa do veículo.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a aplicação da Lei Estadual n.o 7.301/2000, observa-se que tal norma refere-se especificamente ao IPVA e estabelece procedimentos administrativos próprios que não foram observados pelo autor.

A mera ocorrência do furto não gera automaticamente a desoneração tributária sem a devida comunicação aos órgãos competentes.

A Súmula n.o 585 do STJ, embora afaste a responsabilidade solidária do ex-proprietário quanto ao IPVA posterior à alienação, não se aplica integralmente ao caso, pois aqui não houve alienação, mas sim furto, situação que demanda análise específica.

O princípio da segurança jurídica impede que a renúncia retroaja para períodos em que o Estado legitimamente considerava o autor como proprietário registral, baseando-se na presunção de veracidade dos registros públicos.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART . 1.275, II, DO CC). PERDA DA POSSE COMPROVADA. EFEITOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FUTURAS (IPVA, TAXAS, MULTAS). MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo Sundown/Web 100, ano/modelo 2010/2010, com efeitos a partir de 13/11/2024 (data do ajuizamento da ação), determinando a exclusão do nome da autora dos registros oficiais e isentando-a do pagamento de IPVA, taxas, multas e licenciamento posteriores àquela data. Mantida, contudo, sua responsabilidade pelos encargos anteriores .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Detran/MT para figurarem na demanda; (ii) verificar a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil; e (iii) estabelecer os efeitos tributários e administrativos dessa renúncia .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT são partes legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que são, respectivamente, responsáveis pela cobrança do IPVA e pelo registro e controle de veículos automotores, sendo indispensável sua participação para a eficácia da decisão ( CPC, art. 114).

O art . 1.275, II, do Código Civil prevê expressamente a renúncia como causa de perda da propriedade, configurando ato unilateral de vontade, apto a extinguir o domínio sem transferência a outrem.

Comprovada a perda da posse do veículo e a impossibilidade de baixa administrativa pela ausência física do bem, é legítima a atuação judicial que reconhece a renúncia como instrumento de regularização da situação jurídica da proprietária.

A sentença fixou corretamente os efeitos da renúncia a partir do ajuizamento da ação, data em que o Estado e o DETRAN foram formalmente cientificados, garantindo-se a observância do princípio da segurança jurídica .

A renúncia civil produz efeitos também na esfera tributária e administrativa, cessando a partir de então o fato gerador do IPVA (propriedade de veículo automotor), sem retroagir para desconstituir débitos já formados.

A manutenção das obrigações anteriores à data do ajuizamento da ação preserva o equilíbrio entre o direito individual e o interesse público, conforme previsto no art. 113 do CTN e nos princípios da legalidade e razoabilidade.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Mato Grosso, reconhece a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo mesmo quando o bem não é localizado, desde que demonstrada a perda da posse e a boa-fé do proprietário .

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto juridicamente correta e alinhada aos princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado e o Detran/MT possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a exclusão de registro e a cessação de obrigações tributárias relacionadas à propriedade de veículos automotores .

É juridicamente possível a renúncia ao direito de propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, desde que comprovada a perda da posse e a boa-fé do proprietário.

Os efeitos da renúncia produzem-se a partir da data do ajuizamento da ação, cessando as obrigações tributárias e administrativas futuras, sem afetar débitos anteriores constituídos .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 1.267, 1 .275, II; CPC/2015, arts. 114 e 487, I; CTN, art. 113; Lei no 9.099/95, art . 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1005105-41.2023.8 .11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22 .04.2024; TJ-PR, RI no 0034984-15.2021.8 .16.0014, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 05 .05.2022; TJ-PR, AC no 0000200-71.2023.8 .16.0004, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j . 21.07.2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10267947620248110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2025)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de equilibrar o direito individual com o interesse público, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo DETRAN/MT e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por Geraldo Majela dos Santos, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o DETRAN/MT ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Outrossim, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025